Tribunal: STF
Processo: RE 370574
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   E SUA PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CABIMENTO DE 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.	A contradição entre os fundamentos 
   da decisão e sua parte dispositiva enseja a oposição de embargos 
   declaratórios. Precedentes. 
2.	Não há falar em erro material, 
   corrigível de ofício e alegado a qualquer tempo, quando se trata 
   de mera contradição para a qual houve o instrumento e o tempo 
   próprio para seu afastamento.
3.	Agravo regimental improvido.